Tribunal: STF
Processo: RE 258802
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA.

EMPREGADOS SOB REGIME DA C.L.T. REAJUSTE DE SALÁRIOS REFERENTE À
URP DE ABRIL/MAIO DE 1988, CORRESPONDENTE A 7/30 (SETE TRINTA AVOS)
DE 16,19% SOBRE OS VENCIMENTOS DE ABRIL E MAIO DE 1988. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
1.      Dos temas constitucionais suscitados, o relativo ao direito
 adquirido (art. 5º,
inciso XXXVI, da C.F.) foi objeto de discussão e decisão em todas as
 instâncias, tendo
sido, por isso mesmo, focalizado no R.E. e na decisão agravada.
2.      Não procede, assim, a alegação dos agravantes, no sentido de
 que não ficou
satisfeito o requisito do prequestionamento.
3.      Por fim, não se trata, no caso, de ofensa indireta ao
 princípio constitucional do
direito adquirido, mas, sim, de ofensa direta.
4.      Agravo improvido.